Tribunal: TJDFT
Processo: 0704034-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704034-82.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 40824856) interpostos por FARMATER MEDICAMENTOS LTDA e FARMATER MEDICAMENTOS LTDA contra decisão unipessoal deste Relator (ID 40486533), na qual determinei indeferi o pedido de suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL, com base nos depósitos apresentados nestes autos e mantive a suspensão/sobrestamento do feito (CPC, art. 313, v, “a”), até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial (RITJDFT, arts. 288, II e 293, parágrafo único), ou, caso ocorra antes, até decisão (provisória ou definitiva) do STF sobre a matéria. As embargantes apontam a ocorrência de vícios na aludida decisão singular. Alegam omissão no que tange à suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto desta controvérsia. Fazem menção à sistemática de recolhimento do imposto em questão (ICMS-Difal), defendendo, em suma, que “(...) ao final do mês, as Embargantes adotando a sistemática de apuração mensal, nos termos da legislação de regência, possuem o registro e todas as mercadorias remetidas para o Estado, podendo calcular com precisão o valor do ICMS-Difal (já constituído) devido naquele período, conforme atestado no documento de ID 40089147 ". Com base nos argumentos no sentido de que os depósitos apresentados nestes autos representam a integralidade exigida pelo art. 151, II, do CTN, requerem o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, de modo a reconhecer “expressamente às Embargantes o direito contido no art. 151, inciso II do CTN, no sentido de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mediante a realização de depósito judicial integral vinculado aos presentes autos.” Conquanto intimado para apresentação de contrarrazões (52731385 - Despacho), o Distrito Federal deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora facultado (ID 53627617 – Certidão). É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do aludido estatuto processual. Trata-se de embargos de declaração (ID 40824856) interpostos por FARMATER MEDICAMENTOS LTDA e FARMATER MEDICAMENTOS LTDA contra decisão unipessoal deste Relator (ID 40486533), na qual determinei indeferi o pedido de suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL, com base nos depósitos apresentados nestes autos e mantive a suspensão/sobrestamento do feito (CPC, art. 313, v, “a”), até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial (RITJDFT, arts. 288, II e 293, parágrafo único), ou, caso ocorra antes, até decisão (provisória ou definitiva) do STF sobre a matéria. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pelas embargantes, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fáticos, jurídicos e processuais despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) defeito(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso à baila, primeiramente, cabe destacar que a suspensão/sobrestamento do feito, se deu por cautela, eis que após o advento da LC no 190/2022, publicada em 05/01/2022, brotaram novos debates a respeito da cobrança do ICMS-DIFAL pelos sujeitos ativos da referida exação no exercício do ano-calendário de 2022 por força da incidência, no particular, da proteção emanada dos comandos normativos emergidos princípio da anterioridade geral e nonagesimal (CF/88, art. 150, III, “b” e “c”). No âmbito deste Tribunal de Justiça, a 6a Turma Cível (Órgão fracionário), nos autos da Apelação/Remessa Necessária no 0700347-97.2022.8.07.0018, acolheu o incidente de arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial ao julgamento da questão controvertida, submetendo-o ao Conselho Especial( Órgão Superior) para deliberar sobre a inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar (LC) no 190/2022, a teor do disciplinado no art. 97 do Texto Constitucional, no art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), e no art. 287 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT). Por precaução, tendo em conta o princípio da segurança jurídica e da colegialidade, determinou-se o sobrestamento do julgamento daquele processo até que sobrevenha manifestação definitiva do Órgão Especial a respeito daquela temática. Ademais disso, restou consignado também a pendência de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) das ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 7.066, 7.070 e 7.078), nas quais se discute o momento a partir do qual os Estados poderão cobrar o diferencial de alíquota do ICMS: se de 2022 ou se só em 2023. O julgamento destas ADIs indubitavelmente tem o condão de repercutir no deslinde desta controvérsia, justificando o aguardo do pronunciamento do Tribunal Constitucional, especialmente considerando que citadas ações diretas de inconstitucionalidade encontram-se já pautadas para julgamento pelo Colegiado integrante da Excelsa Corte desde 24/11/2023. (Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6330827. Consulta em: 26/11/2023). A ratio decidendi de suspender/sobrestar temporariamente o feito fulcra-se, sobretudo, no afã de alinhar o julgamento desta lide ao posicionamento adotado pelo Pretório Excelso sobre esta temática – cujo julgamento se mostra próximo –, evitando assim eventuais rejulgamentos na hipótese de entendimento diverso, ainda que parcial, do que será firmado no bojo das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078. Vê-se, portanto, que não há omissão na decisão embargada passível de correção por esta via recursal. A partir dos argumentos suscitados na peça dos aclaratórios em apreço Quanto à suspensão da exigibilidade da exação requerida pelas embargantes, denota-se nítida pretensão com caráter infringente para que seja acolhido o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão (ICMS-DIFAL), com base nos depósitos realizados sponte propria e vinculados aos presentes autos. De bom alvitre transcrever, verbo ad verbum, trecho das razões de decidir delineadas na decisão atacada (ID 40486533) acerca deste ponto, a fim de se evitar desnecessária tautologia: (...) Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade da exação combatida nesta demanda, em virtude dos depósitos apresentados nos autos (ID 40089147), entendo que tal pleito não merece deferimento. O depósito apto a atrair a incidência do comando estabelecido no art. 151, II, do CTN e a suspender a cobrança da vergastada exação é o integral e relativo ao crédito tributário já constituído – situação distinta da pretensão em análise. Em linha gerais, o pedido em foco aproxima-se muito mais de uma consignação em pagamento que tem o condão de transformar a presente ação constitucional em verdadeira prestação de contas acerca do recolhimento do DIFAL/ICMS, inclusive sobre vendas mercantis futuras, notadamente para verificar se houve recolhimento integral do tributo, cujo desvirtuamento não é permitido, mormente na via estreita do mandado de segurança. Nesse descortino, a suspensão da exigibilidade do tributo, no vertente caso, resta obstada tanto pela decisão preferida nos autos na suspensão de segurança (Proc. no 0706978-14.2022.8.07.0000), conforme explanado com mais detalhamento na decisão de ID 37899326, como pela não incidência do art. 151, II, do CTN no particular, de acordo com as razões supramencionadas (...) Nesse descortino, no particular, não se denotam os vícios suscitados pela parte embargante, mas, em contrapartida, observa-se que a decisão combatida decidiu, de maneira fundamentada, acerca da prudência e do zelo necessários na condução do processo que justificam a suspensão/sobrestamento do feito e sobre a não aplicação do disposto no art. 151, II, do CTN ao caso vertente. Nessa conjuntura, depreende-se que os presentes embargos de declaração não merecem prosperar, visto que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC. Consoante sabido e consabido, os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Estes não podem ser acolhidos, a pretexto de alegada(s) – e infundada(s) – mácula(s) na decisão embargada. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá assimilado. Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator